Tribunal: CARF
Processo: 10860.720502/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.720502/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.848 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
BERCARIO ARCO IRIS DE LORENA S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES
NACIONAL.
PEDIDO
DE
INCLUSÃO.
TERMO
DE
INDEFERIMENTO.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a ingresso ao
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 04-33.829, da
2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples Nacional
indeferido tendo em vista a existência de débitos previdenciários nos. 36981163-1,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.720502/2011-45
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.848 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720502/2011-45

39341859-6, 39341860-0, 39508208-0, 39508209-9 e 00000000-1 cuja exigibilidade
não está suspensa, nos termos da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17,
inciso V, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional com data
de registro em 15/02/2011 (fls. 09).
Apresentou manifestação de inconformidade em 25/02/2011 (fls. 02-03), alegando, em
síntese, que os débitos foram parcelados em 28/12/2010 e deviam constar no sistema
com a exigibilidade suspensa. Aduz que a empresa não está enquadrada em nenhuma
das vedações constantes na legislação do Simples Nacional. Por fim, requereu que seja
incluída no regime do Simples Nacional.
Conforme despacho de fls. 17, o débito previdenciário no 36981163-1 encontra-se
inscrito em Divida Ativa da União, não tendo sido parcelado.
Juntou cópias de documentos de fls. 04 e seguintes.
É o relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos previdenciários e não comprova que sua exigibilidade
está suspensa, não pode ingressar no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“A interessada argumentou que os débitos ensejadores de sua exclusão do Simples
haviam sido parcelados, conforme os documentos juntados às fls. 11-14. Mas não
trouxe certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa relativa às contribuições
previdenciárias e às de terceiros, o que comprovaria sua regularidade fiscal. A tentativa
de obtê-la via internet não surtiu efeito, vez que ali foi certificado que a empresa possui
pendências nos sistemas da Receita Federal.
Conclusão.
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente
a manifestação de inconformidade e mantenho o Termo de Indeferimento de Opção ao
Simples Nacional por seus próprios fundamentos.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/12/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 28), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
30/12/2013 (e-Fl. 31).
Em sede de recurso, a Recorrente alega:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.848 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720502/2011-45

É o relatório.

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.848 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720502/2011-45

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside no impedimento do ingresso da
Recorrente ao SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Termo de Indeferimento da
Opção do Simples Nacional (e-Fl. 09), referente ao requerimento realizado em 04.01.2011.
A DRF enquadrou o referido termo na vedação prevista no inciso V, do Art. 17,
da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Contata-se que fora acusado pela DRF a existência dos seguintes débitos:

A Recorrente apresentou junto à Impugnação os pedidos de parcelamentos dos
débitos acima, entretanto, a DRF não identificou qualquer protocolo referente ao débito no
36.981.163-1, conforme Despacho (e-Fl. 18) a seguir:
“1- Processo referente à Impugnação ao Termo de Indeferimento no 00.04.12.98.30.
2- Conforme solicitação informo que em 01/2011 e até o momento, somente para o
débito previdenciário DCGB no 36.981.163- 1(inscrito em dívida ativa) não há
pedido de parcelamento protocolado.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.848 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720502/2011-45

3- Ao Agente da Receita Federal do Brasil em Guaratinguetá, sugerindo
encaminhamento à SAORT/DRF/TAU –01.16048-6, para prosseguimento.” (grifo
nosso)

Compulsando-se os autos, constata-se que a Recorrente somente efetivou o
parcelamento do débito em 25/06/2011, quando efetuou o pagamento da 1a parcela, no valor de
R$ 500,26.
Quanto ao argumento da Recorrente, de que o referido parcelamento não fora
efetivado antes em razão de suposto lapso da servidora da DRF, além de não haver qualquer
prova da veracidade do manuscrito apresentado (e-Fl. 48), parece-me, ainda, inverossímil que a
contribuinte não tenha percebido que o parcelamento não fora efetivado, vez que não realizou
qualquer pagamento de parcela dentro do período de mais de 06 (seis) meses.
Ademais, pelo Art. 2o, II, da Resolução CGSN no 58/2009, vigente à época, as
empresas poderiam aderir ao regime simplificado até o último dia útil do mês de janeiro, ou seja,
31 de Janeiro de 2011, conforme verifica-se a seguir:
“Art. 2oA opção de que trata o art. 1o:
I – será irretratável para todo o ano-calendário;
II – para a empresa já constituída, deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, em
aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, ressalvado o disposto no §
1o.”

Dessa forma, como a Recorrente somente regularizou o débito em 25/06/2011,
entendo que até a data final para se pleitear a inclusão a empresa encontrava-se vedada a
ingressar ao Simples Nacional, conforme dispõe o inciso V, do Art. 17, da LC no 123/2006.
Pelo exposto, entendo que a decisão de 1a instância não merece reforma.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.848 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720502/2011-45

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital